Tribunal: TJSP
Processo: 1034065-53.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Município de Ribeirão Preto – Serviços de construção civil, locação de bens e de mão de obra – Exercícios de 2010 até 2012 – Impugnação quanto à cobrança por não se tratar de serviços que poderiam ser tributados pelo ISSQN e, ainda, porque o tributo exigido não seria devido ao Município de Ribeirão Preto, mas sim ao local onde prestado o serviço – Alegação de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – Município de Ribeirão Preto – Serviços de construção civil, locação de bens e de mão de obra – Exercícios de 2010 até 2012 – Impugnação quanto à cobrança por não se tratar de serviços que poderiam ser tributados pelo ISSQN e, ainda, porque o tributo exigido não seria devido ao Município de Ribeirão Preto, mas sim ao local onde prestado o serviço – Alegação de ocorrência de danos morais em razão do protesto indevido da CDA – Sentença que deu provimento aos pedidos – Prova pericial que apontou a inexigibilidade dos tributos cobrados na CDA – Autora que não foi regularmente notificada para impugnação administrativa – Negativa de crédito à empresa – Danos morais configurados – Dano à imagem da empresa – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
Registro: 2020.0000426138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034065-53.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é apelado MDJ ENGENHARIA E
SANEAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
Voto n° 32218
Apelação n° 1034065-53.2014.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: MDJ Engenharia e Saneamento Ltda
Apelada: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
AÇÃO ANULATÓRIA ISS Município de Ribeirão Preto
Serviços de construção civil, locação de bens e de mão de obra
Exercícios de 2010 até 2012 Impugnação quanto à cobrança por
não se tratar de serviços que poderiam ser tributados pelo ISSQN
e, ainda, porque o tributo exigido não seria devido ao Município
de Ribeirão Preto, mas sim ao local onde prestado o serviço
Alegação de ocorrência de danos morais em razão do protesto
indevido da CDA Sentença que deu provimento aos pedidos
Prova pericial que apontou a inexigibilidade dos tributos cobrados
na CDA
Autora que não foi regularmente notificada para
impugnação administrativa Negativa de crédito à empresa
Danos morais configurados Dano à imagem da empresa
Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
MDJ
Engenharia e Saneamento Ltda. contra a r. sentença de fls. 479/482 que
julgou procedente seu pedido para declarar inexistente a dívida
consubstanciada na CDA no 2208424 cancelando-se o protesto, bem como
para condenar o Município de Ribeirão Preto a pagar à empresa, a título
de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetáriaa partir da presente data (Súmula 362 do
STJ), pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e acrescido de juros de mora de 6% ao ano desde a ocorrência
do protesto (Súmula 54 do STJ). Porque sucumbente, condenou o
Município de Ribeirão Preto ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação atualizado, com base no artigo
85, §3o, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
Em suas razões recursais, o Município de Ribeirão
Preto alega que os lançamentos de ISSQN fundamentaram-se nas
informações prestadas pela empresa ao Fisco, de modo que não seria
possível alegar sua nulidade e, ainda, condenar a municpipalidade ao
pagamento de indenização por danos morais, se o equívoco foi perpetrado
pelo próprio contribuinte. (fls.489/505)
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls.508/525) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, é necessário enfrentar a preliminar
levantada pela empresa no sentido de que o recurso não poderia ser
conhecido por não ter atacado precisamente os fundamentos da sentença.
Muito embora a municipalidade tenha feito uso
dos argumentos apresentados em sede de contestação, ainda assim é
possível notar que traz alegações que visam à reforma da sentença.
Com efeito, a sentença deu provimento aos
pedidos da autora para (a) declarar inexigível o tributo veiculado na CDA
diante da prova pericial produzida e; (b) condenar o município ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em suas razões recursais, a municipalidade
procura tanto trazer argumentos em favor da manutenção da CDA quanto
para o afastamento da condenação de natureza indenizatória.
Logo, ainda que os argumentos usados sejam
similares àqueles apresentados em sede de contestação, não é possível
afirmar que não houve impugnação aos termos da sentença.
Afastada a preliminar, sigo à análise do mérito.
O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
Trata-se, como se vê, de ação anulatória ajuizada
por MDJ Engenharia e Saneamento Ltda em face do Município de Ribeirão
Preto na qual requer a declaração de nulidade da CDA no 2208424
referente a notas fiscais emitidas no período de 2010 até 2012 e que
diziam respeito a serviços prestados em outros Municípios, a locação de
bens móveis. Alegou a autora, ainda, que não foi notificada a respeito do
procedimento administrativo que deu origem à CDA impugnada. Ressalta,
por fim, os danos morais causados à empresa em decorrência do protesto
da referida CDA.
A municipalidade, do seu lado, argumenta que a
CDA em questão é fruto das informações prestadas pela empresa, de
modo que se houve equívocos, a responsabilidade seria da própria autora.
Foi determinada, então, a realização de prova
pericial, sendo certo que o magistrado a quo fixou como pontos
controvertidos a natureza das operações tributadas e seu enquadramento
na lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003. Buscou, com
isso, identificar a natureza de cada um dos serviços prestados e
tributados, independentemente da descrição constante da nota fiscal
emitida pela autora.
Em
seguida,
o
perito
apresentou
laudo
(fls.458/463) no qual destaca ter encontrado equívocos da autora no
enquadramento dos serviços prestados. Por essa razão, elaborou 4
(quatro) planilhas, cada uma com um grupo de notas fiscais a ela
pertencente.
Na planilha I, elencou as notas fiscais referentes a
serviços de elaboração de projetos, reformas e laudos, isto é, serviços de
engenharia (subitem 7.01, LC 116/03), e não de construção civil como
havia informado a autora. Na planilha II, agrupou as notas fiscais
referentes à locação de máquinas e equipamentos realizadas em Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
Preto. Na de número III, elenou as notas fiscais relativas à prestação de
serviços de construção civil (subitem 7.02, LC 116/03). Por fim, na
planilha IV constaram as notas fiscais referentes a serviços de limpeza,
varrição de obra de construção civil (subitem 7.09, LC 116/03).
Daí, a conclusão do perito:
Diante o exposto, conclui este perito que, as notas fiscais
relacionadas na planilha I se referem à prestação de serviços
de elaboração de projetos, e se enquadram no item 7.01 da
lista anexa à LC 116/03, enquanto as notas fiscais
relacionadas na planilha II, são referentes à prestação de
serviços, juntamente com locação de máquinas e fornecimento
de mão de obra, e se enquadram no item 3 da lista anexa a
LC 116/03, porém, estes itens não constam elencados nas
hipóteses previstas do art. 3° e 6° ambos da LC 116/03.
Desta forma o imposto retido deve ser recolhido no município
do prestador, e pelo prestador dos serviços. As notas fiscais
relacionadas na planilha III e IV, referem-se à prestação de
serviço na área da construção civil, sendo que as notas fiscais
de serviços prestados constantes na planilha III, referem-se
especificamente à execução de serviços na área da construção
civil, se enquadrando no item 7.02, do art. 3° da LC 116/03,
sendo devido o imposto no município da prestação de serviços.
Já as notas fiscais elencadas na planilha IV, referem-se a
serviços de limpeza e varrição de obra de construção civil, se
enquadrando no item 7.09, sendo possível o enquadramento
no artigo 6° da LC 116/03.
Tal como decidiu o magistrado sentenciante,
entendo que devem ser observadas as planilhas elaboradas pelo perito
judicial para a análise das cobranças realizadas pelo Município de
Ribeirão Preto na CDA em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
E assim procedendo, conclui-se que o tributo
referente às notas ficais relacionadas nas planilhas I e III não é devido ao
Município de Ribeirão Preto, mas sim ao município onde se realizou o
serviço. Já o ISSQN referente às notas fiscais das planilhas II e IV é devido
ao Município de Ribeirão Preto, mas a autora não é sujeito passivo da
obrigação tributária, de modo que tais valores não podem ser dela
cobrados.
Em outros termos, tem razão a empresa autora ao
impugnar a CDA juntada a estes autos, pois ao fim, nada ali é devido por
ela ao Município de Ribeirão Preto.
Por fim, quanto à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, tenho que também deve ser mantida a
sentença.
Isso porque, muito embora tenha a autora
oferecido informações equivocadas ao Fisco, é certo que ela não foi
adequadamente notificada para que apresentasse defesa na via
administrativa. Desse modo, não é possível afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, já que a participação da
autora no processo de lançamento do tributo poderia ter impedido que a
CDA fosse levada a protesto.
Nesse caso, portanto, estamos diante de evidente
protesto ilegal que, certamente gerou danos à imagem da autora.
Destaque-se que, mesmo em se tratando de pessoa jurídica a indenização
é devida, já que se trata de proteção ao nome e imagem da empresa.
Acrescente-se, ainda, ter a autora destacado que
em decorrência do protesto ilegal teve negada a concessão de crédito, o
que teria incrementado ainda mais a extensão dos danos sofridos.
Dessarte, não merece reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034065-53.2014.8.26.0506 – Voto no 32218
devendo permanecer, inclusive pelos seus próprios fundamentos.
Sucumbência
mantida
e
vencida
a
municipalidade, em sede recursal, ficam majorados nesta instância os
honorários arbitrados, em um ponto percentual, nos termos do artigo 85,
§ 3o, inciso I e § 11, ambos do Código de Processo Civil em vigor e
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR